Tribunal: TJSP
Processo: 1004735-42.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Pretensão de nulidade de CDA, derivada de AIIM lavrado por descumprimento de obrigação acessória. Alegação da embargante de que não é contribuinte do imposto no Estado de São Paulo, uma vez que o seu veículo automotor foi registrado e licenciado em unidade da federação diversa. Defende a aplicação, ao caso, do decidido

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Pretensão de nulidade de CDA, derivada de AIIM lavrado por descumprimento de obrigação acessória. Alegação da embargante de que não é contribuinte do imposto no Estado de São Paulo, uma vez que o seu veículo automotor foi registrado e licenciado em unidade da federação diversa. Defende a aplicação, ao caso, do decidido no Tema no 708, do STF. Inadmissibilidade. Reconhecimento de distinção entre a questão discutida nos presentes autos e aquela retratada no leading case do referido tema. Natureza autônoma da obrigação tributária acessória em relação à principal que, a despeito de a embargante ser ou não contribuinte do imposto no Estado de São Paulo, não impede o exercício regular das atribuições fiscalizatórias e do poder de polícia administrativa da Administração Fazendária Paulista. Multa punitiva que não se revela excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de documentos que não foram exibidos pela embargante à autoridade fiscal, bem como o valor correspondente a cada infração, que certamente representa quantia muito inferior ao valor que seria devido a título de IPVA de cada veículo. Sentença mantida. Recurso desprovido.